Tribunal: TJMT
Processo: 1014712-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014712-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (AGRAVANTE), APEX AGRO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. (AGRAVADO), HUGO KINTARO AOKI - CPF: 278.425.448-83 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, POR SE TRATAR DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, QUE EXIGIRIA A ADOÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE PREVÊ ENTREGA DE PRODUTO E PAGAMENTO DE QUANTIA – RITO À ESCOLHA DO CREDOR – VIA PROCESSUAL ADEQUADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de execução consubstanciada em cédula de produto rural financeira, cabe ao credor a opção pelo rito a ser seguido, de entrega de coisa incerta ou por quantia certa, desde que em consonância com as cláusulas contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução para Entrega de Coisa Incerta n.o 1016283-43.2021.8.11.0041, manejados por APEX AGRO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante, determinando o prosseguimento da demanda (Id. 136691657).

Em síntese, a parte agravante sustenta que o credor elegeu a via inadequada para a persecução do crédito em juízo, na medida em que, com supedâneo em Cédula de Produto Rural Financeira, que exigiria a utilização de ação de execução por quantia certa, valeu-se do rito da execução para a entrega de coisa incerta, incompatível com a natureza jurídica do título e com a redação expressa do art. 4o, § 2o da Lei no 8929/1994.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar em definitivo da decisão agravada para o fim de acolher a exceção de pré-executividade para extinguir a execução.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Não foi formulada pretensão liminar.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 138071739.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme noticia a certidão de Id. 140894690.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Busca a parte agravante a extinção da execução por inadequação do rito. Alega que a obrigação é de pagamento de determinada importância e não de entrega de soja.

Pois bem.

Adianto que o recurso não merece acolhida.

No caso em tela, infere-se, da análise do título em questão, que este prevê como obrigação principal a entrega de certa quantidade de grãos de soja (4.861,41 sacas) até o dia 30 de abril de 2021, isto é, a entrega do produto rural propriamente dito, com a especificação deste, das condições e do local para a sua entrega. (Id. 136691654).

Restou previsto apenas de forma secundária, quanto à forma da quitação, a possibilidade de liquidação financeira para o dia 30 de abril de 2021, no valor de R$413.220,00.

Sabe-se que a execução de cédula de produto rural - CPR - pode ser feita por meio de execução para entrega de coisa incerta ou pagamento de quantia certa, tudo consoante expressa previsão da Lei 8.929/94,
ex vi
:

“Art. 4o A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.

§ 1o A CPR com liquidação financeira é um título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço, apurado segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado.

§ 2o Para cobrança da CPR com liquidação financeira, cabe ação de execução por quantia certa.

Art. 15. Para cobrança da CPR , cabe a ação de execução para entrega de coisa incerta.”

Evidente, portanto, que a Cédula em análise não é, essencialmente, financeira, mas Cédula de Produto Rural propriamente dita, apesar do
nomen iuris
inserido pelas partes e da faculdade oferecida à credora, à qual, nos termos negociados, compete com exclusividade a escolha do procedimento mais adequado à satisfação dos próprios interesses, tendo eleito, no caso em tela, o rito da entrega de coisa, amparado que se encontra no título exequendo.

Assim, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUALIFICAÇÃO DADA PELAS PARTES - CÉDULA DE PRODUTO RURAL DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, QUE EXIGIRIA A ADOÇÃO DO RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO CONCEDIDA PELOS CONTRATANTES – TRATA-SE, NA ESSÊNCIA, DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – VIA PROCESSUAL ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O nomen iuris do contrato é secundário em relação ao seu real conteúdo. 2. Tratando-se, na essência, de Cédula de Produto Rural, e não de Cédula de liquidação financeira, como qualificada pelos contratantes, é correta a adoção do rito de execução para a entrega de coisa, amparada nas disposições do próprio título exequendo.” (TJ-MT - AI: 10112746320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022